Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-22.2024.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000409-22.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS - CNPJ: 33.149.761/0001-69 (RECORRIDO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE ISSQN. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de saldo remanescente de contrato de obras. A controvérsia envolve a quitação de contrato de prestação de serviços, com a alegação do município de que a diferença devida corresponde à retenção de ISSQN, enquanto a empresa contratada pleiteia o valor integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados após a contestação configura cerceamento de defesa, apto a anular a sentença; e (
ii
) se é legítima a retenção do ISSQN pelo município tomador de serviços, autorizando a compensação com o saldo devedor do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos após a contestação, sem intimação da parte contrária, não acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto e a matéria é devolvida à Turma Recursal, que pode reexaminar todo o conjunto probatório, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

4. Comprovado o pagamento parcial do contrato administrativo, o saldo devedor remanescente é devido. Contudo, sendo o município tomador de serviços responsável pela retenção do ISSQN na fonte, é legítima a compensação do valor do tributo com o crédito da empresa contratada, nos termos do art. 368 do Código Civil.

5. A compensação do valor do ISSQN com o saldo devedor do contrato fica condicionada à comprovação, pelo ente público, do efetivo recolhimento do tributo aos cofres municipais.

6. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública segue os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação para manifestação sobre documento juntado após a contestação não gera nulidade por cerceamento de defesa se não houver demonstração de prejuízo e a questão for devolvida à instância recursal, que pode reanalisar a prova. 2. Em contratos administrativos de prestação de serviços, o município tomador tem o dever de reter o ISSQN na fonte, sendo legítima a compensação do valor do tributo com o saldo contratual devido ao prestador, desde que comprovado o efetivo recolhimento do imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 373 e 437, § 1º; CC, art. 368; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 20/2002; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Recurso Repetitivo, Tema 905, REsp nº 1.495.146/MG; STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009355-59.2024.8.11.0045, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000409-22.2024.8.11.0038

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL

Recorrido
: E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

E. M. PAINS MARTINS ENTRETENIMENTOS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL. Noticiou que: a) firmou contrato de obras nº 14/2020 com o município, no valor total de R$ 180.610,90; b) apesar de ter cumprido suas obrigações e entregue a obra, o município realizou apenas quatro medições e pagamentos, totalizando R$ 153.162,58; c) restou um saldo devedor de R$ 27.448,32, pois a medição final e o respectivo pagamento não foram realizados. Requereu: a) a condenação do município na obrigação de fazer, consistente na realização da medição final da obra; b) o pagamento do valor atualizado de R$ 50.705,15; c) a condenação ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 30.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de nulidade por ausência de citação antes do declínio de competência e de inépcia da inicial não merecem acolhimento; b) a análise conjunta dos comprovantes de pagamento apresentados pelo município e dos extratos bancários juntados pela reclamante demonstra que o valor efetivamente pago foi de R$ 166.853,18; c) há um saldo remanescente de R$ 13.657,72 a ser quitado; d) o pedido de perdas e danos deve ser julgado improcedente por ausência de comprovação. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para
condenar
o reclamado ao pagamento de R$ 13.657,72, com juros e correção monetária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois não foi intimada para se manifestar sobre os extratos bancários juntados pela parte autora após a contestação, documentos estes utilizados como fundamento na sentença; b) não há inadimplência, pois o valor total pago foi de R$ 172.158,69, e a diferença para o valor total do contrato corresponde à retenção de 5% de ISSQN, devidamente recolhido; c) a sentença, ao condenar o município ao pagamento do valor retido a título de tributo, gera enriquecimento ilícito para a recorrida. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois os extratos apenas confirmam pagamentos realizados pelo próprio município, não havendo demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
); b) o ônus de provar o pagamento integral era do município, que não o fez; c) a tese de quitação pela retenção de ISSQN é inconsistente, pois o valor do tributo alegado não corresponde ao saldo devedor apurado na sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de Defesa

O contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais que visam conferir às partes um processo justo, permitindo a condução dialética do processo e a paridade de armas. A observância destes princípios garante uma instrução probatória eficiente, que conduzirá à formação da convicção do magistrado.

O artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação. A ausência de intimação para este fim configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de
defesa.

(...)

(
N.U 1009355- 59.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)”

O recorrente, Município de Reserva do Cabaçal, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a decisão se baseou em documentos juntados pela parte recorrida após a apresentação da contestação, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação.

De fato, após a apresentação da contestação (ID/PJe2 340906370), a parte recorrida juntou extratos bancários (ID/PJe2 340906382). O juízo de origem, então, proferiu a sentença (ID/PJe2 340906383) sem intimar o recorrente para se manifestar sobre os novos documentos.

Contudo, o vício procedimental não resultou em prejuízo concreto que justifique a anulação da sentença. O recorrente teve a oportunidade de impugnar especificamente o conteúdo dos extratos bancários nas razões do seu Recurso Inominado (ID/PJe2 340906384), mas não o fez, limitando-se a arguir a nulidade formal.

Ademais, a ampla
devolutividade
do recurso permite que esta Turma Recursal reexamine todo o conjunto fático-probatório, incluindo os documentos em questão,
suprindo
a omissão ocorrida na instância de origem e afasta o prejuízo, em conformidade com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Adimplemento Contratual e Retenção do ISSQN

A controvérsia de mérito cinge-se em verificar se há saldo devedor referente ao Contrato Administrativo nº 14/2020 e se a retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) pelo Município é legítima.

A parte recorrida alega um saldo devedor, enquanto o recorrente sustenta a quitação integral da obrigação após a retenção do imposto devido.

Nas relações de natureza civil, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos
impeditivos
, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

O Contrato Administrativo nº 14/2020 (ID/PJe2 340905931) estabeleceu o valor total de R$ 180.610,90 (cento e oitenta mil, seiscentos e dez reais e noventa centavos) pela prestação dos serviços.

Da análise dos comprovantes e extratos bancários juntados aos autos, verifica-se que o Município recorrente efetuou os seguintes pagamentos à empresa recorrida:

R$ 37.521,00 em 22/06/2020 (ID/PJe2 340906371, p. 11);

R$ 38.433,23 em 01/07/2020 (ID/PJe2 340906374, p. 12);

R$ 52.801,71 em 13/07/2020 (ID/PJe2 340906373, p. 11);

R$ 28.397,24 em 30/07/2020 (ID/PJe2 340906372, p. 12);

R$ 9.800,00 em 22/09/2020 (ID/PJe2 340906375, p. 8).

A soma desses valores resulta em um total pago de R$ 166.953,18 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Assim, a diferença entre o valor contratado e o valor efetivamente pago é de R$ 13.657,72 (treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), exatamente o montante da condenação imposta na sentença.

Por outro lado, o Município recorrente alega que a diferença se refere à retenção do ISSQN. A Lei Complementar Municipal nº 20/2002 (ID/PJe2 340906379) estabelece, em sua Tabela I, a alíquota de 5% para os serviços de construção civil. Como tomador do serviço, o Município tem o dever legal de reter o imposto na fonte.

O valor do ISSQN devido corresponde a 5% sobre o valor total do contrato, ou seja, R$ 9.030,55 (nove mil e trinta reais e cinquenta e cinco centavos). A sentença, ao condenar o Município ao pagamento integral da diferença apurada, desconsiderou a obrigação tributária de retenção.

Nesse contexto, as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra,
autorizando
a compensação, nos termos do
art. 368 do
Código Civil
. O Município deve o saldo contratual, e a empresa deve o imposto. A retenção na fonte é o mecanismo legal para efetivar essa compensação.

Portanto, a sentença merece reforma
parcial
para reconhecer o direito do Município de reter o valor correspondente ao ISSQN. O saldo remanescente, após a dedução do imposto, deve ser pago à empresa recorrida.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao
s
princípio
s
da irretroatividade da lei e
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifest
ou
-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
re
formar em parte

a sentença objurgada e
:

a)

autorizar
o recorrente a deduzir o ISSQN, no montante de R$ 9.030,55 (nove mil e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), da condenação imposta
em primeira instância, no valor de
R$ 13.657,72 (treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)
;

b)
determinar
que a
condenação
se
ja
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da
citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026